Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710061-43.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais. 2. Rejeita-se a preliminar de indeferimento da petição inicial, porquanto, além de ter sido atribuído valor à causa, esse não é motivo de rejeição liminar da peça de ingresso. 3. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 4. Não se sustenta a alegação de incompetência absoluta do juízo que proferiu a sentença, a fim de amparar a ação rescisória com base no art. 966, inc. II, do CPC. Seja porque, de fato, o juízo é competente para o processo e julgamento da matéria, no caso, versando sobre questão fundiária complexa, com inegáveis reflexos na ocupação e parcelamento de solo rural. Seja porque a sentença foi confirmada pelo acórdão rescindendo prolatado pelo órgão do Tribunal que, inquestionavelmente, detém competência para a matéria. 5. Não há ofensa à coisa julgada, ainda que a matéria tenha sido debatida em anteriores embargos à execução, se, em julgamento específico do col. STJ, a própria execução foi extinta, esvaziando o fundamento para firmar o pressuposto processual negativo arguido pelos réus da ação originária. Aplicação do princípio geral o acessório segue o principal. 6. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. Além do mais, por indevida inovação de argumentos em sede de ação rescisória e preclusão, não cabe conhecimento da matéria, mesmo que de ordem pública, não submetida à apreciação do Órgão colegiado prolator da decisão rescindenda. 7. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes. Agravo interno não conhecido, por estar prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que o órgão colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso II c/c artigo 64, § 1o, ambos do CPC, porque a decisão deve ser rescindida em virtude da incompetência absoluta do juízo da Vara do Meio Ambiente para apreciar o feito relativo à pretensão de nulidade de cláusula contratual por suposto erro em sua elaboração. Assevera que a questão ambiental sequer foi veiculada no aludido processo; c) artigo 966, inciso IV, c/c artigos 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, porque a ação anulatória teria tratado de matéria já decidida nos embargos à execução opostos pela TERRACAP, os quais alega terem sido julgados improcedentes, ofendendo, assim, a coisa julgada. Acrescenta que embora a execução tenha sido anulada, quando a referida decisão transitou em julgado, a sentença dos embargos à execução já havia feito coisa julgada a respeito do suposto erro na elaboração do acordo questionado pela recorrida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ; d) artigo 966, inciso V, c/c artigos 86, 87 e 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil, porque o pedido apresentado na ação anulatória estava fulminado pela prescrição. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, OAB/SP 403.601 (ID Num. 44405686 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Estatuto Processual vigente, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). A mesma sorte colhe o especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 966, inciso II c/c artigo 64, § 1o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “diante do efeito substitutivo do julgamento proferido pelo Tribunal (art. 1.008 do CPC), resta esvaziada de qualquer fundamento jurídico a alegação de incompetência, por sinal, arguida apenas nesta ação rescisória” (ID Num. 36336510 - Pág. 11). Com efeito, “a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022). Ademais, a Câmara Cível, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que: “de fato, versando a ação matriz sobre questão fundiária complexa – na medida em que está relacionada com a (in)execução de acordo celebrado no âmbito de ação de desapropriação de área de preservação biológica (atualmente denominada Reserva Biológica Águas Emendadas), com inegáveis reflexos na ocupação e parcelamento de solo rural –, a demanda atrai a competência da Vara Especializada em Assuntos Fundiários, inclusive por conta do interesse público coletivo envolvido nas demandas correlatas” (ID Num. 36336510 - Pág. 10). E, rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece subir o especial com relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 966, inciso IV, c/c artigos 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois restou definido no acórdão resistido que: “No caso, a preliminar de coisa julgada foi afastada na sentença dada na ação matriz, tendo em vista julgamento específico do col. STJ no REsp 488.380-DF, que confirmando o acórdão da 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, proferido em apelações interpostas pela Terracap e MPDFT contra diversos apelados, dentre os quais, a aqui autora MINA EMPREENDIMENTOS (processo n. 48.864/98), manteve a declaração de nulidade da execução que se seguiu à desapropriação entre as partes deste feito” (ID Num. 36336510 - Pág. 12). De modo que infirmar tal assertiva é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada afronta ao artigo 966, inciso V, c/c artigos 86, 87 e 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil, pois é assente na Corte Superior que: “no âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo. Incidência da Súmula 83 do STJ” (ID AgInt no AREsp n. 1.810.166/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo” (AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023) “o entendimento consolidado deste Tribunal Superior orienta-se no sentido de que a procedência da ação rescisória por violação de literal disposição de lei exige que a interpretação dada pelo juízo rescindendo deva ser clara e evidente, ou seja, que viole o dispositivo legal em sua literalidade” (AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023) Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentidoAgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, OAB/SP 403.601. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017